Tribunal: STF
Processo: AI 789335
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS/STF 283 E 284. 


  




1.  O Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito da matéria impugnada no recurso extraordinário não admitindo, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 




2.  Mera alegação de ser desnecessária a apreciação de material fático-probatório não é suficiente para afastar esse fundamento. 




3.  Subsistência de fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada com incidência da Súmula/STF 283. 




4.  A deficiência das alegações recursais impede a exata compreensão da controvérsia, pois não ataca, com a objetividade necessária, os fundamentos da decisão agravada. Súmula/STF 284. 




5.  Agravo regimental a que se nega provimento .